Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-61.2019.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-61.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADALIR MORES - CPF: 020.735.369-72 (RECORRENTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO
INMETRO
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo o laudo pericial sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor, mesmo porque há TOI com acompanhamento do consumidor, com recebimento de carta do cliente, os quais são instruídos com laudo fotográfico.

Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo, segundo as normas da ANEEL, não havendo se falar em ausência de resposta administrativa, de modo que a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência da fatura eventual emitida (R$ 17.667,40), mas julgou improcedente o pleito de dano moral e improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e:

1- Julgo Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

2- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO;

3- Declaro nulo o débito referente à fatura discutidas nestes autos da UC 6/177140-1, no valor R$ 17.667,10 (dezessete mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), com vencimento em 30.07.2019;

Torno Definitiva a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral. Sustentou a legalidade dos procedimentos adotados, bem como que houve constatação de irregularidade no sistema de medição, havendo TOI elaborado administrativamente, com acompanhamento e laudo oficial elaborado pelo INMETRO.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Insurge-se a parte Recorrente contra a sentença alegando a necessidade de reforma da sentença ao argumento de inexistência de ato ilícito. Sustentou a legalidade dos procedimentos adotados, bem como que houve constatação de irregularidade no sistema de medição, havendo laudo elaborado administrativamente, com acompanhamento e laudo oficial elaborado pelo INMETRO.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois comprovada a inexistência de ato ilícito, pois agiu a concessionária no exercício regular de direito.

Deixo de apreciar a legalidade do TOI, elaborado administrativamente, porquanto há laudo oficial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Inicialmente, tem-se que averiguar a validade do laudo juntado aos autos, o qual fora realizado pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso/MT, órgão delegado do INMETRO.

Havendo laudo oficial comprovando a fraude, não prevalece a tese de laudo unilateral. O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, devidamente comprovado que houve resposta administrativa. Em que pese a insurgência quanto ao laudo, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral como alegado na inicial e fundamentado na sentença.

Com efeito, tendo o laudo pericial sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor, mesmo porque há TOI com acompanhamento do consumidor, com recebimento de carta do cliente, os quais são instruídos com laudo fotográfico.

Assim, havendo irregularidade no sistema de medição, comprovada por meio de Laudo do INMETRO, lícita a recuperação do consumo, de modo que a sentença deve ser reformada para que a ação seja julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como procedente o pedido contraposto a fim de condenar a parte promovente ao pagamento da fatura discutida, no valor de R$ 17.667,10 (dezessete mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos)
,
corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida , nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021